Tribunal: STF
Processo: ARE 1559497
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA. FALHA NO DEVER FISCALIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EVIDENCIADA. DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO DOS OUTROS ENTES FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES CONSTITUCIONAIS. MEDIDAS COERCITIVAS. POSSIBILIDADE. 1. Deverá figurar no polo passivo da ação civil pública ambiental o poluidor, definido pelo artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 6.938/1981, como “a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável diretamente ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”, por condutas comissivas ou omissivas. 2. Provado o dano e o nexo causal com as atividades realizadas pelo Município de Aparecida de Goiânia, ainda que por omissão em seu dever fiscalizatório e falta de planejamento urbano, não há que se falar em ilegitimidade passiva da municipalidade, evidenciando-se, ainda, a sua responsabilidade objetiva para a reparação dos prejuízos decorrentes da erosão desenvolvida e em expansão. 3. Mesmo levando em consideração que o dano ambiental decorreu uma conjunção de ações e omissões, a responsabilidade solidária não obriga a responsabilização conjunta, em litisconsórcio passivo necessário dos proprietários dos imóveis, quiçá da União e do Estado de Goiás para auxiliarem na realocação das famílias para um lugar adequado. 4. O Poder Judiciário não busca substituir a Administração Pública em relação ao mérito administrativo. A finalidade do presente feito é justamente sanar a omissão do Município de Aparecida de Goiânia nos seus deveres de fiscalização e atuação quanto ao danoso processo erosivo já instalado, o que importa em prejuízo imensurável à população local. Não se trata, assim, de deliberação sobre políticas públicas, mas de acolhimento de pretensão eminentemente reparatória de prejuízo fundada em obrigação juridicamente exigível. 5. Desse modo, não há que se falar em violação do princípio da separação dos poderes, tendo em vista que este princípio não proíbe apreciação do Poder Judiciário nos casos de lesão ou ameaça a Direito, conforme destaca o artigo 5º, XXXV da Constituição Federal. 6. Quanto aos prazos fixados pela condutora do feito para o cumprimento das obrigações, bem como a fixação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), constituem eles importantes instrumentos de coerção, proporcionais e razoáveis, para a satisfação integral da obrigação estampada na sentença e para a efetividade do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, o Projeto de Drenagem Pluvial e a alocação das famílias que correm risco de vida, o que se revela legítimo pelo poder geral de coerção, nos termos delineados no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 165; e 167, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente